Tribunal: TJMT
Processo: 0001148-17.2016.8.11.0030
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001148-17.2016.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WALTER MAX PREHL - CPF: 281.237.359-87 (VÍTIMA), JONACIR RENATO RODRIGUES - CPF: 050.295.361-67 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO – RECURSO DA DEFESA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – DECOTE DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO AGENTE – IMPROCEDÊNCIA – CONFIGURADO MAUS ANTECEDENTES DO RÉU – FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 DE AUMENTO DA PENA BASILAR – INVIABILIDADE – PRINCÍPIOS DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO – PENA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – SANÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em decote da circunstância judicial dos antecedentes criminais do acusado quando configurado os maus antecedentes.

Incabível a pré-estipulação de fração fixa de aumento ou redução da pena-base, uma vez que se deve observar os princípios do livre convencimento motivado do juiz e da individualização da pena, respeitando-se apenas os patamares mínimo e máximo previstos no preceito secundário do tipo penal.

Para a aplicação da quantidade da pena de multa o julgador deve observar o sistema trifásico de dosimetria, utilizando-se dos mesmos critérios usados na fixação da pena privativa de liberdade, de forma proporcional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jonacir Renato Rodrigues
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos do processo n. 0001148-17.2016.8.11.0030 (código 56251), que o condenou pela prática do crime de furto qualificado tentado (artigo 155, § 4o, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.), impondo-lhe a pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 26 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela readequação da reprimenda aplicada, a fim de fixar a pena-base no mínimo legal previsto ou reduzi-la, fixando a fração de aumento em 1/8, bem como pela estipulação da pena de multa no mínimo previsto (Id. 62525059).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (Id. 62525064).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 69181486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o acusado
Jonacir Renato Rodrigues
à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 26 dias-multa.

Em síntese, extrai-se da peça acusatória
,
in verbis
:

“(...) Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 07 (sete) de julho de 2016 (dois mil e dezesseis), por volta das 08h20min, em uma residência localizada na Rua Maximiniano da Fonseca, no. 93, neste município e comarca de Nobres/MT, o denunciado, mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair para si coisa alheia móvel, objetos pertencentes à vítima Walter Max Prehl.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, a vítima ao chegar em sua residência, avistou que a porta da dispensa que fica na área estava arrombada e que havia pedaços de forro quebrados e caído no chão. Verificou ainda, que o forro da área estava com um buraco, momento em que ouviu um barulho dentro da residência, e surpreendeu-se com o denunciado despencando do forro e caindo na área da casa, ao passo que este se levantou e empreendeu fuga. (...)”
– Id. 62459045, p. 2.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença (Id. 62525047), na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado tentado, na forma do art. 155, § 4o, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP, impondo-lhe a sanção de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 26 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso impugnando a reprimenda aplicada, a fim de que seja readequada para afastar a circunstância judicial dos maus antecedentes, aduzindo que não ficou configurado, fixando a pena-base no mínimo legal previsto.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
de aumento na primeira fase dosimétrica, por se mostrar exacerbado e desproporcional, argumentando que a pena deve ser elevada em 1/8.

Ademais, postula pela fixação da pena de multa no mínimo legal previsto.

Sem razão, contudo.

Consoante se nota, a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, logo, passo à análise do âmbito da aplicação da pena.

Pelo que se extrai da sentença, na primeira fase dosimétrica, o magistrado de origem sopesou como desfavorável ao apelante a circunstância judicial dos
antecedentes criminais
, ao considerar que o acusado
“é possuidor de maus antecedentes, haja vista a condenação na ação penal de cód. 125039, oriunda da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, transitada em julgado em 17.04.2017”
– Id. 62525047, p. 2.

Em decorrência disso, elevou a sanção basilar em 9 meses de reclusão, perfazendo a pena o total de 2 anos e 9 meses de reclusão e 53 dias-multa.

Ocorre que razão não assiste à defesa no tocante à inidoneidade do fundamento utilizado para negativar a circunstância em comento, pois, ao contrário do alegado, não é necessário que o trânsito em julgado da condenação da ação penal mencionada ocorresse antes do cometimento dos fatos delitivos em apreço, porque se assim o fosse configurar-se-ia reincidência e não maus antecedentes.

Impende destacar que é exatamente o momento que a condenação penal anterior transita em julgado que diferencia os dois institutos supracitados, de modo que configurado estão os maus antecedentes do apelante, posto que após a prática do delito em comento sobreveio o trânsito em julgado da condenação proferida na ação penal n. 3008-08.2016.8.11.0045, código 125039, que se deu antes da prolação da sentença ora recorrida.

Sendo assim, não vejo como afastar a referida circunstância judicial.

De outro modo, também não merece amparo a pretensão defensiva de estipulação da fração de 1/8 de aumento da pena-base pela circunstância judicial desfavorável reconhecida, pois entendo que o critério de aumento ou diminuição da reprimenda não segue parâmetros fixos, como frações pré-estabelecidas, sob pena de malferir o princípio da individualização da pena.

Em verdade cabe ao prudente arbítrio do magistrado, à luz do princípio do livre convencimento motivado, a fixação do
quantum
de aumento, ou de redução, da pena de acordo com as peculiaridades do caso concreto, devendo ser respeitados somente os parâmetros legais mínimo e máximo cominados no preceito secundário.

Outrossim, não se mostra exacerbado e tampouco desproporcional a elevação da pena em 9 meses de reclusão pelos maus antecedentes do apelante, especialmente ao considerar que a condenação transitada em julgado se refere a delito de mesma natureza do ora tratado nos autos (patrimonial), o que demonstra a necessidade de maior reprovação da conduta.

Diante de tais considerações, observo que deve ser mantida a sanção basilar nos termos em que fixada, por se mostrar adequada ao caso concreto.

Quanto a pretensão de fixação da
pena de multa
no mínimo legal previsto, verifico não ser possível uma vez que esta deve guardar proporção à pena privativa de liberdade estipulada que,
in casu
, se encontra em patamar acima do mínimo previsto pelo tipo penal.

O cálculo da quantidade da pena de multa deve respeitar o sistema trifásico de dosimetria, de maneira que o julgador deve se valer dos mesmos critérios usados na aplicação da pena privativa de liberdade, nos moldes do artigo 68 do Código Penal.

Importante salientar que a pena de multa é fixada em dois momentos distintos, denominado critério bifásico, no primeiro estipula-se a quantidade (número) de dias-multa, que deve ser sopesado de acordo com o sistema trifásico supracitado (circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, agravantes e/ou atenuantes e causas de aumento e/ou diminuição de pena); e, no segundo, o valor unitário de cada dia-multa, que tem como base a situação econômica do réu, consoante determina o artigo 60,
caput
, do CP.

Destaca-se que o artigo 49 do Código Penal estabelece os limites para a fixação da quantidade de dias-multa (mínimo de 10 dias-multa e máximo de 360 dias-multa), assim como há limites previstos em cada tipo penal acerca da pena privativa de liberdade.

No presente caso, verifica-se que o juiz singular fixou a reprimenda em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, e 26 dias-multa, no valor unitário mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que se mostra razoável e proporcional, não merecendo reparos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021